Tribunal: TJBA
Processo: 0500212-42.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500212-42.2016.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON ALVES DA SILVA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária movida por servidor público militar contra o Estado da Bahia, buscando implantação retroativa de reajustes do soldo na GAP, com base no art. 110, §3º da Lei 7.990/01. Sentença julgou improcedente o pedido, com condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, expressamente suspendendo a exigibilidade face à gratuidade deferida. Embargos declaratórios do Estado acolhidos para majorar honorários para R$ 1.200,00, sem mencionar suspensão da exigibilidade. Apelação sustentando omissão quanto à aplicação integral da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios majorados em sede de embargos declaratórios devem ter sua exigibilidade suspensa quando a parte é beneficiária da justiça gratuita previamente deferida.

III. Razões de decidir

3.

O benefício da justiça gratuita, uma vez deferido com base na declaração de hipossuficiência, deve abranger todos os ônus sucumbenciais, independentemente do momento em que sejam fixados ou majorados, em observância ao art. 98, §3º do CPC e ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF/88).

4. A sentença reconheceu expressamente a hipossuficiência e suspendeu a exigibilidade dos honorários originais, devendo este entendimento estender-se automaticamente aos honorários majorados para garantir coerência decisória e efetividade do benefício constitucional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a improcedência quanto ao mérito em observância à tese vinculante do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2). Reformada a decisão em embargos declaratórios para incluir expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários majorados. Tese de julgamento: "A majoração de honorários advocatícios em sede de embargos declaratórios não afasta a aplicação integral do benefício da justiça gratuita previamente deferido, devendo ser mantida a suspensão da exigibilidade de todos os ônus sucumbenciais enquanto perdurar a hipossuficiência da parte."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §8º, 98 e 99, §3º; Lei 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada: n/a

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500212-42.2016.8.05.0113, sendo Apelante Hamilton Alves da Silva e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar provimento
parcial
ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator